Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. ISENÇÃO. NORMA TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CEGUEIRA MONOCULAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança, Via Constitucional Célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal.
2. Nos termos do artigo 111, II do Código Tributário Nacional, a norma de isenção deve ser interpretada de forma restritiva.
3. Nem todo portador de cegueira monocular possui direito subjetivo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), apenas aqueles que se enquadrarem nas hipóteses taxativas elencadas na legislação distrital. 3.1. Logo, o fato de o Impetrante ser portador de cegueira monocular, por si só, não o isenta do pagamento do referido tributo. 3.2. A Lei Federal 14.126/2021 apenas classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual e, em nada altera a legislação distrital, no tocante à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de competência exclusiva do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.